Tribunal: TJMT
Processo: 0002191-07.2006.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002191-07.2006.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0931-81 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EXPEDITO ELIZEU DE LIMA - CPF: 091.010.121-34 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALEGADA OMISSÃO - FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - PARTE AUTORA QUE NÃO REALIZA DILIGÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - DEMANDA QUE SE PROLONGA INDEFINIDAMENTE - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inércia da parte autora em atender às intimações judiciais e providenciar a regularização do polo passivo da ação, é de se manter a sentença de extinção do feito, máxime porque a parte autora faz com que a demanda se prolongue indefinidamente.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0002191-07.2006.8.11.0008

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Expedito Elizeu de Lima

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do banco, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO - PARTE AUTORA QUE NÃO REALIZA DILIGÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - DEMANDA QUE SE PROLONGA INDEFINIDAMENTE - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inércia da parte autora em atender às intimações judiciais e providenciar a regularização do polo passivo da ação, é de se manter a sentença de extinção do feito, máxime porque a parte autora faz com que a demanda se prolongue indefinidamente.

Embargos
(Id. 146216675): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso por ter mantido a extinção da ação, ao argumento de que o óbito do devedor não interrompe nem extingue o direito do credor.

Afirma, ainda, que opôs o recurso para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 0002191-07.2006.8.11.0008

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Expedito Elizeu de Lima

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres

V O T O

Os embargos de
Banco do Brasil S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a sentença de extinção do feito, em razão de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
O executado faleceu no curso do processo
, em 22.11.2007, conforme Certidão de Óbito de Id. 142898722 - Pág. 169.

Na sequência, houve a suspensão do feito e oportunizou-se ao exequente promover a regularização processual do polo passivo em 23.08.2010 (Id. 142898722 - Pág. 175).

Em que pese tenha se manifestado nos autos por algumas vezes,
o exequente deixou de regularizar o polo passivo da demanda e se limitou a requerer suspensões processuais reiteradamente
.

Sobreveio sentença de extinção (Id. 142898722 - Pág. 271).

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, em razão de
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de ter sido perpetuada demanda, sem regularização do polo passivo da ação
, como se lê: (...)

De fato, ao que se percebe,
a demanda tem se estendido ao longo de aproximadamente dezesseis anos, sem que a instituição bancária realize diligências para regularizar o polo passivo da ação
.

Por outro lado, vale dizer que não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do artigo 485, porquanto se trata de providência necessária para a extinção com outros fundamentos (incisos II e III).

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo banco, também não está caracterizada a ocorrência de decisão surpresa.

Dessa forma,
não se mostra possível a reforma da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito
. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022